Tribunal: TJDFT
Processo: 0733158-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733158-35.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO FONSECA IANNINI APELADO: ISABELA MARTINS PINHEIRO D E S P A C H O Tendo em vista os pedidos formulados pelo Distrito Federal na petição de ID 28756767, na qualidade de terceiro interessado, intimem-se as partes para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os argumentos expostos pelo ente local. Publique-se. Brasília, 3 de setembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator